Tribunal: TJES
Processo: 0011762-51.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011762-51.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011762-51.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. 2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. 3. Precedentes do STJ. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011762-51.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da r. sentença que absolveu o apelado HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR, das imputações atribuídas,
quanto aos crimes previstos no artigo
33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O Ministério Público, em suas razões, pleiteia a condenação do apelado, sob os argumentos de que existem provas de autoria e materialidade para o édito condenatório.

Consta na denúncia que, no dia 24 de julho de 2018, na Rua Minas Gerais, Jardim Campo Grande, Cariacica/ES próximo à Lanchonete Rei dos Burguês; o apelante foi encontrado portando vinte e uma pedras da substância popularmente conhecida como "crack", e R$139,00 (cento e trinta e nove reais), em espécie, conforme o auto de apreensão e o auto provisório de constatação de substância entorpecente (fis. 11 e 12).

De fato, a meu ver, há provas suficientes a atribuir ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), Boletim Unificado (fls. 05/06 e 07/09), pelo Auto de Apreensão (fl. 14), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 15), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 131/131v), bem como o(s) depoimento(s) prestado(s) pela(s) agente(s) de segurança pública, que conferem certeza da culpabilidade do recorrido.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo os policiais civis prestaram suas declarações, em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, conforme a Procuradoria Geral relatou, senão vejamos:

POLICIAL MILITAR RAFAEL DE FREITAS SANTOS:

[...] quando estava em preventivo no Bairro Jardim Campo Grande, neste Município, o declarante e o PM João Ferreira, se depararam com dois indivíduos em um local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas; QUE é comum abordar todos os indivíduos que estejam naquele local, tendo em vista que é local conhecido pelo intenso comércio de entorpecente e naturalmente qualquer pessoa que esteja no local será abordada;
QUE abordaram os indivíduos e localizou dentro da boca de HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR uma sacola contendo vinte e uma pedras de substância semelhante à crack e no bolso de sua bermuda a quantia de R$139,00 (cento e trinta e nove reais) em espécie; QUE após localizar o material ilícito, quando já se preparavam para colocá-los no compartimento de segurança da viatura, os abordados iniciaram uma fuga em um matagal próximo, e no momento da fuga o acusado de nome HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR tropeçou e caiu causando pequenas escoriações pelo corpo; QUE foi dada voz de prisão à Hélio pela prática do crime de tráfico de drogas; QUE o segundo indivíduo conseguiu se evadir antes mesmo de ser realizada busca pessoal;
QUE ao verificar o nome do detido constou que possui várias passagens pela polícia;
QUE diante dos fatos conduzimos o acusado até a 4ª Delegacia Regional para as providências cabíveis. (fl. 11).

Esse depoimento foi confirmado em juízo pelo depoimento do
POLICIAL MILITAR JOÃO FERREIRA
, que afirmou que HELIO escondeu as drogas, que eram em grande quantidade, dentro da boca, de modo que não conseguia falar direito. Ademais, alegou que o local é marcado por intenso tráfico de entorpecentes e
que o apelado tentou empreender fuga após a localização das drogas (transcrição à fl. 151).

Salienta-se, ainda, em relação à versão dos fatos dada pelo apelado na esfera policial (“que estava na localidade de Jardim Campo Grande, para comprar "crack"; (...) QUE comprou cinco pedras de crack e o outro indivíduo comprou o restante (16 pedras
); QUE quando viram a polícia o interrogado escondeu todas as pedras na boca; QUE após a prisão tentou fugir e caiu na fuga
; QUE foi recapturado e encaminhado a esta unidade policial”), que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, restando a versão dos policiais sobre os fatos, firme e coerentes, inclusive, com a declaração prestada pelo apelado, dou provimento ao recurso ministerial, condenando o apelado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passando a dosar-lhe a pena cabível:

A culpabilidade do acusado não pode ser considerada elevada, estando dentro dos padrões de normalidade. O acusado não possui antecedentes. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram inerentes ao crime em questão, não existindo nenhuma particularidade que permita a análise negativa das referidas circunstâncias judiciais. Não há falar em comportamento da vítima no crime em questão.

Nesse contexto, ausentes circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fixo as penas-base do apelado no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena a serem consideradas.

Lado outro, entendo que o apelado faz jus à aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Sendo assim, pelos motivos transcritos alhures, reduzo a pena em 1/2 (metade), diante da quantidade e natureza da droga apreendida, quantum justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena (21 porções de substância bege compactada em pequenas pedras de “crack”), restando a reprimenda do acusado concretizada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando o valor de pena fixado, bem como a primariedade do réu, uma vez que passado o período depurador de suas condenações anteriores, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para condenar o apelado
HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.